Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726564-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLYSTON ALVES DE LIMA AGRAVADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALLYSTON ALVES DE LIMA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos proposta por GUSTAVO RESENDE CAMILO. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Todavia, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao agravante para, no prazo de cinco dias, juntar provas concernentes à alegação de hipossuficiência financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator